Tribunal: TJES
Processo: 0017680-93.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017680-93.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACORES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Pacores Construções e Serviços Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo sentença que declarou a prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e extinguiu o feito sem condenação em honorários sucumbenciais. A embargante alega omissão do acórdão quanto à responsabilidade do exequente pelo prosseguimento indevido da execução, o que, em sua ótica, atrairia o princípio da causalidade e autorizaria a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão acerca da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão da responsabilidade do exequente pela fixação de honorários foi enfrentada à luz do entendimento consolidado no STJ, especificamente no Tema 1.229, que afasta a condenação do ente público em honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

5. O princípio da causalidade impede a imposição de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, pois a inadimplência do executado justifica o ajuizamento da demanda.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui vício apto a ser corrigido por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

7. O Tema 1.002 do STF, que reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários mesmo quando litiga contra ente público ao qual se vincula, não se aplica ao caso, pois a negativa de fixação de honorários não se funda na ausência de autonomia institucional, mas na aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada por embargos de declaração quando o acórdão embargado fundamenta, com base em precedente vinculante do STJ (Tema 1.229), o descabimento da fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

2. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão, obscuridade ou contradição.

3. O Tema 1.002 do STF não se aplica quando a negativa de fixação de honorários sucumbenciais decorre do reconhecimento da prescrição intercorrente e da aplicação do princípio da causalidade, independentemente da natureza da parte beneficiária da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85 e 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.046.269/PR (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15.10.2024; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
PACORES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
em face do v. acórdão de id. 12305273, que negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente sem fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a responsabilidade do embargado pelo prosseguimento indevido da execução fiscal, em razão da inércia na adoção das providências necessárias ao reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que atrai a aplicação do princípio da causalidade e ensejaria a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85 do CPC, c/c o Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, que reconheceu, à luz de precedente vinculante do STJ, o descabimento de condenação do ente federado exequente quando extinta a execução fiscal em razão de prescrição intercorrente.

Vale conferir:

“(...) em que pese, de fato, sejam procedentes as alegações atinentes à autonomia da Defensoria Pública Estadual e ao seu direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema nº 1.002/STF),
o c. STJ firmou precedente vinculante
-
detidamente sobre o tema da prescrição intercorrente em execuções fiscais -
no sentido de que
“
à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”.

Vale conferir a ementa, em sua íntegra, com destaque para a Tese jurídica fixada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. 4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.
5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”
. 6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de pré-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal. 7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024)

O mesmo entendimento se colhe da jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Elias Brito Spoladore contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, em ação de execução fiscal promovida pela municipalidade, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, sem a imposição de ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, considerando a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não cabendo a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor, mesmo em caso de oposição ao reconhecimento da prescrição. Conforme fixado no Tema 1.229 dos recursos repetitivos, "não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp n. 2.076.321/SP). O Superior Tribunal de Justiça também entende que, mesmo havendo resistência do exequente à decretação da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não deve ser imputada ao credor, para evitar duplo benefício ao devedor inadimplente (EAREsp n. 1.854.589/PR).
A sentença recorrida foi proferida após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que incluiu o § 5º ao art. 921 do CPC, prevendo que, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo pode ser extinto "sem ônus para as partes". IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/5/2021; STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023. (Data: 16/Dec/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004435-05.2011.8.08.0011, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, uma vez extinto o feito executivo fiscal em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no princípio da causalidade, descabe cogitar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual na hipótese dos autos”.

Não é ocioso lembrar, nesse contexto, que o inconformismo da parte não configura vício sanável na
via estreita dos embargos de declaração
, consoante jurisprudência farta e sedimentada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Tampouco há que se cogitar de violação ao Tema nº 1.002/STF, uma vez que não se está a recusar o arbitramento da verba honorária sob o argumento da ausência de autonomia financeira da Defensoria, mas sim porque,
independentemente de quem seja a parte executada e de quem a represente tecnicamente
,
não se admite tal arbitramento quando reconhecida a prescrição intercorrente
.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)